Tribunal: TJMT
Processo: 1029991-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029991-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota de Crédito Comercial, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CECILIA DA SILVA GALLINA - CPF: 024.871.481-36 (ADVOGADO), CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (AGRAVANTE), SUPERMERCADO SARAIVA LTDA - CNPJ: 11.735.179/0001-41 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCLUSÃO DE SÓCIOS NO POLO PASSIVO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO AGRAVADA SEM CORRELAÇÃO COM O PEDIDO DA PARTE – NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO –
RECURSO PREJUDICADO.

É nula a decisão proferida em desacordo com o pedido da parte, caracterizando-se como
extra petita
. Presente tal nulidade, sua declaração pode ser realizada de ofício, com o retorno dos autos à origem para novo provimento jurisdicional, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARNES BOI BRANCO LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1042215-38.2018.8.11.0041, movida contra SUPERMERCADO SARAIVA LTDA, indeferiu o pedido sucessão processual dos herdeiros da sócia Elizete Teresinha Saraiva (falecida em 03/06/2018), bem como desconsideração da personalidade jurídica por inobservância do art. 134, §1o, do CPC.

Em suas razões recursais, a agravante informa que requereu a desconsideração da pessoa jurídica em emenda inicial, vez que ainda não houve citação, motivo pelo qual se aplica o §2o do art. 134 do CPC.

Diz que diante do óbito de uma das sócias é cabível a sucessão dos herdeiros no polo passivo da execução.

Argumenta que suscitou o instituto “
tendo em vista que o estabelecimento comercial foi fechado de um dia para outro, apesar de ainda constar como ATIVO na Receita Federal, tendo dilapidado seu patrimônio em prol dos sócios e deixando débitos
”.

Pede o provimento do recurso para que seja determinada a inclusão dos sócios da executada no polo passivo da demanda, sendo eles CÍCERO DE ALMEIDA SARAIVA (CPF 161.545.501-97) e o espólio de ELIZETE TERESINHA SARAIVA, representado pelos herdeiros CÍCERO DE ALMEIDA SARAIVA (CPF 161.545.501-97), ANA CAROLINA ROMITTI SARAIVA (CPF 022.601.361-84) e JOÃO VICTOR ROMITTI SARAIVA (CPF 047.930.111-52).

Não houve pedido liminar (Id. 196353698).

Determinada a intimação da parte contrária, o aviso de recebimento retornou pelo motivo de “
não existe o número
” (Id. 199675158).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 210479663).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme relatado, insurge-se a agravante em face de decisão que indeferiu o pedido de inclusão dos sócios da parte executada por meio da desconsideração da personalidade jurídica.

Sobre esse instituto, os artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§ 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.”

Art. 134. O incidente de desconsideração é
cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial
.

§ 1o
A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas
.

§ 2o
Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica
.

§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o.

§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.

Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.

Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno.

Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.”

Conforme se extrai do regramento, a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora depende de instauração de incidente processual, com suspensão da execução e observância do contraditório e de possível instrução probatória, exceto quando
for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica (
§ 2o, art. 134, do CPC).

Nessa hipótese, explica Marcus Vinicius Rios Gonçalves (2021, p. 447):

“
O autor poderá requerer a desconsideração da personalidade jurídica não como incidente, mas na própria petição inicial, caso em que não haverá intervenção de terceiros, pois o sócio (ou pessoa jurídica no caso da desconsideração inversa) será incluído como réu na petição inicial e figurará como parte, e não como terceiro interveniente
.

Sendo essa a opção do autor, ele não deve incluir o sócio na condição de codevedor. A inicial deve deixar claro que o débito é da empresa e que a pretensão de cobrança está direcionada contra ela. O que se pretende em relação ao sócio não é a sua condenação ao pagamento do débito, mas o reconhecimento de que ele é responsável patrimonial, uma vez que estão preenchidos os requisitos do direito material para a desconsideração da personalidade jurídica. Serão dois os pedidos formulados na inicial: o condenatório, de cobrança, dirigido contra o devedor; e o de extensão da responsabilidade patrimonial, direcionado contra o sócio e fundado no preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil ou do art. 28 do CDC. Se o autor direcionar o pedido de cobrança contra a empresa e o sócio, embora o débito só tenha sido contraído pela primeira, o juiz deverá determinar a emenda da inicial, e se esta não for feita, deverá extinguir o processo em relação ao sócio, por ilegitimidade de parte.

O sócio será citado, na condição de corréu, para oferecer resposta no prazo de 15 dias (observado o art. 229 do CPC)
. Em sua contestação, deverá defender-se do pedido contra ele direcionado, isto é, o de extensão da responsabilidade patrimonial pelo débito da empresa.

Caso a desconsideração seja requerida na inicial, o processo não ficará suspenso e o juiz decidirá se cabe ou não a desconsideração na própria sentença
. Se ele acolher o pedido de cobrança, condenará a sociedade ao pagamento do débito; e se acolher o pedido de desconsideração, estenderá a responsabilidade patrimonial ao sócio, cujos bens poderão ser penhorados na fase executiva, observadas as restrições do art. 795 do CPC, acima mencionadas, inclusive o benefício de ordem. Nesse caso, o recurso a ser utilizado pelo sócio, caso a desconsideração seja deferida, não será o agravo de instrumento, mas a apelação.”

(Gonçalves, Marcus Vinicius Rios Direito processual civil / Marcus Vinicius Rios Gonçalves. / coord. Pedro Lenza. – 12 ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2021. (Coleção Esquematizado))

In casu
, o feito foi distribuído em 03/12/2018 e até o momento não houve citação da parte contrária em razão da não localização dos seus prepostos. Com isso, a exequente apresentou em 26/05/2022 emenda a inicial para incluir entre os pedidos da exordial a desconsideração da personalidade jurídica.

Contudo, de forma alheia ao que foi postulado, o Magistrado indeferiu o pleito sob a justificativa de que a exequente deveria seguir o art. 134, §1o CPC (Id. 195329178). Todavia, a comunicação ao distribuidor tem por finalidade a anotação no sistema, atualizando o cadastro das partes do processo, ou seja, é uma questão meramente administrativa.

Ademais, o aditamento à inicial
(
§ 1o, art. 329, do CPC) não foi analisado na decisão agravada, tampouco a aplicabilidade do § 2o, art. 134, do mesmo diploma processual.

Há, portanto, flagrante nulidade da decisão recorrida, pois, segundo o art. 492 do CPC, "
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida
(...)".

Da mesma forma determina o dever de congruência entre os pedidos e o provimento jurisdicional (art. 141 do CPC).

Nesse sentido, deverá o magistrado de primeiro grau proferir nova decisão, sanando o aludido vício
extra petita
. Tal providência se coaduna com a ideia do duplo grau de jurisdição, sem prejudicar qualquer das partes no exercício do contraditório efetivo.

A propósito, segue jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE - PEDIDO LIMINAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - DECISÃO DIVERSA - VÍCIO EXTRA PETITA - DECISÃO CASSADA. 1
. A decisão extra petita é tradicionalmente considerada como aquela que concede algo diferente do que foi pedido pelo autor.
2. Restando caracterizado o julgamento extra petita, há nulidade da decisão, o que enseja a sua cassação.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.124939-6/001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, 15a C MARA CÍVEL, j. em 25/03/2022, publicação da súmula em 30/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM O PEDIDO - EXTRA PETITA
– NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO – Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela antecipada sob os fundamentos de ausência de abusividade das taxas de juros contratadas, ou da correção dos cálculos elaborados pelo devedor – Pedido formulado pelo agravante, no entanto, para o recebimento de determinado valor a título de quitação do contrato celebrado entre as partes, mas sem qualquer impugnação dos juros aplicados ou apresentação de cálculos – Ausência de pedido para a revisão do saldo devedor ou de quaisquer cláusulas do contrato celebrado -
Decisão interlocutória proferida de forma diversa do pedido, caracterizando-se como decisão extra petita – Inobservância aos arts. 141 e 492, do NCPC
– Precedentes deste E. TJSP – Decisão anulada de ofício, com determinação, ficando prejudicada a análise do agravo de instrumento.

(TJ-SP - AI: 20392268020208260000 SP 2039226-80.2020.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 30/05/2020, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2020)

Aliás, destaco a inaplicabilidade da teoria da causa madura em sede de agravo de instrumento, considerando que o art. 1.013, § 3o, IV, do CPC faz referência à resolução imediata do mérito apenas em recursos de apelação.

Com tais considerações,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA
, e determino o retorno dos autos à primeira instância para a prolação de uma nova decisão que observe com exatidão o pedido formulado pelo exequente. Via de consequência, julgo prejudicado o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024